Tribunal: TJSP
Processo: 2224033-41.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - Ação de despejo julgada procedente - Fase de cumprimento de sentença - Decisão de primeiro grau que indefere pedido de justiça gratuita formulado pela autora - Agravo por ela interposto - Admissibilidade da concessão do benefício quando as condições econômicas não indicam fundadas razões para o indeferimento - Demonstração de dificuldade econômica - Decisão reformada - Agravo

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - Ação de despejo julgada procedente - Fase de cumprimento de sentença - Decisão de primeiro grau que indefere pedido de justiça gratuita formulado pela autora - Agravo por ela interposto - Admissibilidade da concessão do benefício quando as condições econômicas não indicam fundadas razões para o indeferimento - Demonstração de dificuldade econômica - Decisão reformada - Agravo provido